Tribunal: TJMT
Processo: 1001065-89.2018.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001065-89.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cooperativa]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO - CNPJ: 05.156.580/0001-24 (APELANTE), JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES - CPF: 018.726.151-20 (ADVOGADO), RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO - CPF: 669.985.819-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001065-89.2018.8.11.0037

APELANTE: COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO

APELADO: RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – COOPERATIVA AGRÍCOLA - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ADMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS COMO
AMICUS CURIAE
– DESNECESSIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
–
PREJUÍZOS OCORRIDOS - RATEIO ENTRE OS ASSOCIADOS - RAZÃO DIRETA DOS SERVIÇOS USUFRUÍDOS – ART. 89 DA
LEI 5.764/71 – NÃO COMPROVAÇÃO – RATEIO IGUALITÁRIO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ESTATUTO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa a não admissão da Organização das Cooperativas Brasileiras na demanda como
amicus curiae
quando os documentos e a legislação que definem a política nacional de cooperativismo são suficientes para decidir o feito.

Os prejuízos verificados no decorrer do exercício serão cobertos com recursos provenientes do Fundo de Reserva e, se insatisfatórios, mediante rateio entre os associados, na razão direta dos serviços usufruídos.

A previsão do inciso I, do art. 80 da Lei 5.764/71, de rateio em partes iguais entre os associados, independentemente ou não da usufruição dos serviços, apenas é possível se houver definição prévia no estatuto.

Segundo o Estatuto Social da Cooperativa é da competência da Assembleia Geral Ordinária “
a deliberação sobre a destinação das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiencia das contribuições para cobertura das despesas da Cooperativa e do parecer do Conselho Fiscal
” (art. 25, II). Porém, também autoriza no art. 26 a realização de Assembleia Geral Extraordinária sempre que necessário, podendo deliberar sobre qualquer assunto de interesse da Cooperativa, desde que mencionado no Edital de Convocação.

Ausente a demonstração de que os Cooperados foram devidamente cientificados de que a Assembleia Extraordinária abordaria a retificação das decisões tomadas nas Assembleias Ordinárias e alteração da forma de rateio nelas previstas, não há como considerar válida as decisões tomadas sobre temas além da sua competência.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001065-89.2018.8.11.0037

APELANTE: COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO

APELADO: RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada parcialmente procedente para determinar ao apelado o pagamento de R$5.326,30, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária a partir da citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% da condenação.

A apelante suscita
preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
visto que não foi admitida na lide como
amicus curiae,
a Organização das Cooperativas Brasileiras, detentora de conhecimentos técnicos e especializados na matéria cooperativista e que poderia fornecer dados relevantes para o desenvolvimento e solução imparcial da demanda, inclusive esclarecer a legalidade da Assembleia Geral Extraordinária do dia 08/11/2013.

No mérito argui que as contas e a forma de rateio foram aprovadas pelos cooperados e devem prevalecer, pois trata-se de vontade soberana e válida,
e não foi apontada nenhuma irregularidade pelo requerido, neste caso revel.

Sustenta que não há limitações de responsabilidade entre o cooperado e a cooperativa, consoante artigos 11, 12 e 13 da Lei n. 5.764/71, e art. 7o do seu Estatuto Social, e que a Assembleia Geral Extraordinária poderá deliberar sobre qualquer assunto de interesse da sociedade, desde que conste no edital de convocação, como estabelece o art. 45 da mencionada legislação.

Alega que o juízo
a quo
não se pronunciou sobre o pedido subsidiário formulado no item 7 da inicial – pela condenação do requerido ao pagamento da sua cota-parte relativa às perdas operacionais, com divisão igualitária entre os cooperados e considerada a quantidade deles em cada exercício, com valor a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do artigo 80, parágrafo único da Lei n. 5.764/71.

Em 06/08/2020 esta Quarta Câmara de Direito Privado negou provimento ao Recurso (53024952), cujo acórdão foi objeto de Embargos de Declaração igualmente não providos. A apelante apresentou Recurso Especial, inadmitido pela Vice-Presidência, decisão atacada por Agravo em Recurso Especial (no 1824110), conhecido para
dar parcial provimento ao Recurso Especial ,a fim de anular o acórdão às fls.484/504 e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento da controvérsia, integrando o julgado com o exame da questão acima destacada
(id no 101530450).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001065-89.2018.8.11.0037

APELANTE: COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO

APELADO: RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA
–

NÃO ADMISSÃO DA

ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS NA LIDE.

De acordo com art. 138 do CPC,
amicus curiae
é terceiro admitido no processo para fornecer subsídios instrutórios (probatórios ou jurídicos) à solução de causa revestida de especial relevância ou complexidade, sem, no entanto, passar a titularizar posições subjetivas relativas às partes. Auxilia o órgão jurisdicional pois lhe traz mais elementos para decidir. Daí o nome de “amigo da corte”.

É desnecessária a admissão da Organização das Cooperativas Brasileiras na presente Ação de Cobrança, uma vez que os documentos e a legislação sobre a política nacional de cooperativismo são suficientes para dirimir a controvérsia.

Portanto, não cabe a alegação de cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Em 06/08/2020 esta Quarta Câmara de Direito Privado negou provimento ao Recurso (53024952), cujo acórdão foi objeto de Embargos de Declaração igualmente não providos. A apelante apresentou Recurso Especial, inadmitido pela Vice-Presidência, decisão atacada por Agravo em Recurso Especial (no 1824110), conhecido para “
dar parcial provimento ao Recurso Especial ,a fim de anular o acórdão às fls.484/504 e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento da controvérsia, integrando o julgado com o exame da questão acima destacada”
(id no 101530450).

No referido julgado o STJ pontuou que “
a Corte de origem não debateu o pedido da cooperativa para que o réu seja condenado à divisão das despesas, independente da fruição dos serviços, nos termos do já citado art. 80, parágrafo único, da Lei n. 5.764/71, incorrendo, assim, em negativa de prestação jurisdicional”.

A apelante propôs a Ação sob o argumento de ser uma sociedade cooperativa, que o apelado ingressou em seu quadro voluntariamente e que a cada final de exercício é feita a prestação de contas, sendo verificadas perdas importantes de 2009 a 2016, chegando a R$ 87.743.329,24.

Indicou que
o requerido possui a responsabilidade pelo pagamento do importe de R$ 5.326,30, correspondente ao percentual de 0,0206% das perdas operacionais totais
e R$ 847.645,02 relativo às
perdas de encargos sobre investimentos (perdas gerais),calculadas sobre o potencial de uso entre os demais cooperados.

Para justificar o valor maior encontrado, a apelante assim consignou:
“para o rateio das perdas identificadas como
perdas de encargos sobre investimentos
(perdas gerais
), o requerido é proprietário de área com extensão de 892,14 ha, objeto das matrículas n° 36223 e 41670 do CRI de Barra do Garças/MT, sendo que este volume de área corresponde aos percentuais de responsabilidade do cooperado, ano a ano, de 0,84% em 2009, 0,84% em 2010, 1,02% em 2011, 1,10% em 2012, 1,21% em 2013, 1,76% em 2014, 1,84% em 2015 e 2,57% em 2016, do potencial de uso entre os demais cooperados, de sorte que se aplicando estes percentuais apurados para pagamento das despesas gerais (aplicadas na proporção de cada exercício), o réu possui a responsabilidade pelo pagamento do montante de
R$ 847.645,02 (oitocentos e quarenta e sete mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e dois centavos) das perdas totais de encargos sobre investimentos
, cujo valor segue discriminado na ficha de movimentação de cooperado.”

Instruiu o feito com

a ficha de adesão de cooperado, notas fiscais de entrada e saída, movimentação financeira do cooperado, a notificação extrajudicial de exclusão do Cooperado, estatuto social, notas fiscais para mostrar os prejuízos, lista de presença nas assembleias, demonstrativo simples de perdas, ata da assembleia extraordinária de 08/11/2013, bem como ata das assembleias gerais ordinárias realizadas nos anos de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, ata das assembleias gerais extraordinárias realizadas em 2013 e 2017, e relatórios de auditorias.

As sociedades cooperativas são regidas pela Lei no 5764/71, em cujo art. 21 disciplina que
o rateio das perdas apuradas por insuficiência de contribuição para cobertura das despesas da sociedade deve estar previsto no estatuto social
.

Já o art. 44 da mesma Lei preconiza que as perdas deverão ser discutidas em Assembleia Ordinária. Confira-se:

Art. 44. A Assembléia Geral Ordinária, que se realizará anualmente nos 3 (três) primeiros meses após o término do exercício social, deliberará sobre os seguintes assuntos que deverão constar da ordem do dia:

I - prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:

a) relatório da gestão;

b) balanço;

c) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas

decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura

das despesas da sociedade e o parecer do Conselho Fiscal.

II - destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso as parcelas para os Fundos Obrigatórios; (...)

Na Assembleia Geral Ordinária de 29/03/2012, em que estiveram presentes 31 cooperados, foi resolvido que, em
função do exercício contábil de 2011, ter sido encerrado com uma perda de R$ 23.313 (vinte e três milhões, trezentos e treze mil reais), foram colocadas em votação duas sugestões: a) Um aporte de capital por parte de todos os cooperados; b) A alienação de ativos e transferências de passivos para uma empresa S.A. Em votação a Assembleias aprovou com 31 votos a opção b) A alienação de ativos e transferências de passivos para uma empresa S.A.”

No dia 25/03/2013, em outra Assembleia Geral Ordinária, com a presença de 17 cooperados, foi novamente discutido o rateio das perdas e ficou assentado, por unanimidade, que seria
feita a alienação de ativos e transferência de passivos para uma empresa S.A.

Em
08/11/2013, em Assembleia Geral Extraordinária
com 15 associados, retificaram
as decisões tomadas nas assembleias ordinárias de 2012 e 2013
, deliberaram que a forma de rateio das perdas da Cooperativa seria alterada, como segue transcrito:

(...) Após consulta à Organizações Cooperativas Brasileiras do Estado do Mato Grosso- OCB/MT, considerou-se que as decisões deveriam ser reanalisadas e retificadas pelos cooperados na presente Assembleia Geral Extraordinária. O Sr. Juacir, explicou aos presentes que a análise prévia constatou-se que as perdas têm origens distintas em ambos os anos conforme segue:
parte destas perdas são de origem operacional e parte delas têm origem no custo financeiro gerado por imobilização na Cooaleste com capitalização insuficiente por parte dos cooperados
. Razão pela qual estas perdas devem ser apuradas, calculadas e segregadas para rateio aos cooperados. E função da origem diversa destas perdas,
foi sugerido pelo Sr. Juacir, dois critérios distintos a saber
:
para as perdas calculadas financeiramente e identificadas como operacionais,
utilizar o critério de rateio pela proporcionalidade do movimento financeiro realizado na cooperativa pelos cooperados nos respectivos anos
;

para as perdas calculadas financeiramente e identificadas como originadas pelos encargos financeiros sobre o imobilizado
, realizado com insuficiência de aporte de capital próprio por parte dos cooperados nos respectivos exercícios sociais,
utilizar o potencial proporcional de uso de instalações da Cooaleste pelos cooperados, calculado pela área própria cultivável por parte dos cooperados em cada ano
.

Para os cooperados que não possuírem área própria, estabelecer o piso mínimo de 500 há. E como teto máximo limitar em 4.000 há.
Para maior conforto nas decisões o Sr. Juacir apresentou para a Assembleia cálculos simulando os critérios sugeridos. O assunto foi amplamente debatido pelos presentes e após sanadas as dúvidas a palavra devolvida ao Presidente da Assembleia Sr. Ivânio Sartoreto. O Presidente da Assembleia colocou o assunto dos itens “IV” e “V”, em votação, sendo aprovado por unanimidade o rateio das perdas nos respectivos anos utilizando-se os critérios que foram sugeridos pelo Sr. Juacir João Wischneski. Em ato continuo o Sr. Juacir João Wischneski, apresentou o item.

Segundo o Estatuto Social de 2012, vigente à época, é da competência da Assembleia Geral Ordinária “
a deliberação sobre a destinação das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiencia das contribuições para cobertura das despesas da Cooperativa e do parecer do Conselho Fiscal
” (art. 25, II). Porém, também autoriza no art. 26 a realização de Assembleia Geral Extraordinária sempre que necessário, podendo deliberar sobre qualquer assunto de interesse da Cooperativa,
desde que mencionado no Edital de Convocação.

O apelante não trouxe o referido edital, não sendo possível saber se de fato os cooperados foram cientificados que seriam tratados na Assembleia Extraordinária assuntos relacionados à retificação das decisões assembleares anteriores que dispuseram sobre a forma de rateio dos prejuízos da Cooperativa. Portanto, como bem consignado na sentença, as decisões ali tomadas sobre temas fora da sua competência não podem ser validadas.

No mais, o
Estatuto Social de 2012, vigente até 31/12/2014 definiu nos art. 50 a 53 que “
as despesas gerais poderão ser rateadas em partes iguais mediante uma taxa de manutenção
” e “
ocorrendo perdas, apuradas por insuficiência de contribuição para cobertura de despesas de prestação de serviços, serão rateadas entre os Cooperados proporcionalmente a utilização dos serviços
”; Já o art. 54 complementa que “
as perdas de cada exercício, apuradas em balanço, são cobertas com o saldo do Fundo de Reserva, e se, insuficiente, serão cobrados mediante rateio entre os Cooperados na razão direta dos serviços executados
” (id no 50220076 - Pág. 22).

Já o Estatuto Social de 2014, vigente a partir de 01o/01/2015, passou a prever o seguinte:

O novo Estatuto manteve a definição de que os
cooperados responderiam em caso de perdas operacionais, na razão direta dos serviços executados (arts. 51, 52, 53 e 54).
Já o

artigo 55 admitiu a cobrança dos prejuízos decorrentes de operações aprovadas previamente em Assembleia Geral na hipótese do fundo de reserva ser insuficiente. Nesse caso,
os parâmetros para o rateio seriam determinados em consonância com a responsabilidade de cada associado, e aprovados por Assembleia Geral
.

Sobre o tema, os artigos 80 e 89 da lei 5.764/71 determinam:

Art. 80
. As despesas da sociedade
serão cobertas pelos associados
mediante rateio na proporção direta da fruição de serviços.

Parágrafo único. A cooperativa poderá, para melhor atender à
equanimidade de cobertura das despesas da sociedade
, estabelecer:

I -
rateio, em partes iguais, das despesas gerais da sociedade entre todos os associados
, quer tenham ou não, no ano, usufruído dos serviços por ela prestados, conforme definidas no estatuto;

II
-
rateio, em razão diretamente proporcional, entre os associados que tenham usufruído dos serviços durante o ano
,
das sobras líquidas
ou dos prejuízos verificados no balanço do exercício,
excluídas as despesas gerais já atendidas na forma do item anterior.

Art. 89.
Os prejuízos
verificados no decorrer do exercício serão cobertos com recursos provenientes do Fundo de Reserva e,
se insuficiente este,
mediante rateio, entre os associados, na razão direta dos serviços usufruídos,
ressalvada a opção prevista no parágrafo único do artigo 80
.

Logo, é cabível
o
rateio
dos prejuízos verificados, consoante estipulado em Assembleia Geral,
desde que comprovada a fruição de serviços durante o período em que se deu a sua apuração
.

No mais, passa-se a analisar a determinação do STJ, de que
“
a Corte de origem não debateu o pedido da cooperativa para que o réu seja condenado à divisão das despesas, independente da fruição dos serviços, nos termos do já citado art. 80, parágrafo único, da Lei n. 5.764/71, incorrendo, assim, em negativa de prestação jurisdicional”.

O inciso I do parágrafo único do art. 80 da Lei 5.764/71, prevê a hipótese de divisão igualitária entre os cooperados independentemente da fruição “conforme definido no estatuto”. No entanto, à época da Assembleia realizada em 2013 não havia tal previsão, pois no Estatuto de 2012 vigente à época a única forma de rateio admitida era a equivalente à fruição do serviço (art.54).

Por conseguinte, não é possível deferir o pedido subsidiário do apelante de “
aplicação da divisão das perdas de forma igualitária entre os cooperados, condenando o requerido na sua cota-parte, considerando a quantidade de cooperados em cada exercício, com valor a ser apurado em regular liquidação de sentença
”, pois antes de 01o/01/2015 sequer era previsto no seu estatuto essa possibilidade e depois dessa data o apelante não comprovou que foram aprovadas em assembleia novas formas de rateio entre os cooperados, na forma do art. 55 do Estatuto de 2015.

E, a criação na Assembleia Geral de 2013 da categoria de rateio pelo “potencial de uso” entre os cooperados, além de contrária a Lei e ao próprio Estatuto, não pode ser considerada válida, pois discutida em Assembleia extraordinária sem competência para tal, conforme já explicitado nos tópicos anteriores.

Assim, é possível autorizar apenas a cobrança dos R$ 5.326,30 já reconhecidos na sentença, correspondente ao percentual de 0,0206% das perdas operacionais totais (proporção da fruição).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. QUÓRUM DE INSTALAÇÃO. VALIDADE DA DELIBERAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RATEIO DE PREJUÍZOS. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O acolhimento da pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, assim como a interpretação de normas estatutárias, providências vedadas em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.

2.
O entendimento da Corte local quanto ao rateio de prejuízo na razão direta dos serviços usufruídos em observância ao art. 89 da Lei 5.764/1971 está em conformidade com a jurisprudência do STJ.
3. Agravo Interno não provido.(AgInt no AREsp 1349595/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021).

E mais:

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA - COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO - PREJUÍZOS APURADOS - RATEIO ENTRE OS COOPERADOS - COMPROVAÇÃO PELO AUTOR DOS FATOS ALEGADOS - PROCEDENCIA QUE SE IMPOE. A Lei 5.764/71, que regula as cooperativas de crédito, em seu artigo 89, estipula que "os prejuízos verificados no decorrer do exercício serão cobertos com recursos provenientes do Fundo de Reserva e, se insuficiente este, mediante rateio, entre os associados, na razão direta dos serviços usufruídos, ressalva a opção prevista no parágrafo único do artigo 80". Considerando-se a condição de cooperado do requerido a existência de prejuízos havidos no período da postulação, e a deliberação da Assembleia sobre a divisão desses prejuízos, resta clara a responsabilidade do cooperado, em quitar a sua parte no rateio.
(TJ-MG - AC: 10382100143843002 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 21/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019)

COOPERATIVA DE CRÉDITO - PREJUÍZOS OCORRIDOS - RATEIO ENTRE OS ASSOCIADOS - RAZÃO DIRETA DOS SERVIÇOS USUFRUÍDOS - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. Os prejuízos ocorridos na cooperativa de crédito devem ser suportados pelos associados, nos termos do art. 89 da Lei 5.764/71, sendo o quantum para cada participante apurado em relação aos serviços usufruídos, devendo ser comprovados.
(TJ-MG - AC: 10382100134396002 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 10/03/2015, Data de Publicação: 20/03/2015)

Isso posto, nego provimento ao Recurso. Deixo de majorar os honorários em razão da revelia do apelado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021